Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-63.2024.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-63.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANICLEIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.869.641-70 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
-

IM
PROCEDÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO LEGÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE RE
S
TRIÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

selfie
da contratante e foto do documen
to pessoal,
somado
à
s telas sistêmicas internas, comprovam
a origem do débito e a utilização dos serviços do cartão de crédito.

2.
Demonstrada a
relação jurídica entre as partes
, não há que se falar em
ilegitimidade
do negócio jurídico
, revelando-se improcedente o pedido
de inexistência de
débito
, por conse
guinte
,
do dano moral.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANICLEIA BARBOSA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c

Indenização por Danos Morais

ajuizada
em face do

BANCO DO BRASIL SA
, que

julgou
improcedentes os pedidos da ação
e
condenou a requerente
ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC,
com a exigibilidade suspensa
na forma do art. 98, §3°, do CPC
.

Em suas razões recursais

a recorrente aduz,
em síntese
,
que

nunc
a efetuou os empréstimos objeto
dos contratos questionados, bem como nunca autorizou que terceiros o fizesse em seu nome, tratando-se, evidentemente, de fraude, sendo objetiva a responsabilidade do banco no presente caso.

Alega que os
contratos anexados são digitais e não possu
em
sequer a assinatura da autora, alé
m de não deixar dúvidas que foi
produzido de

maneira unilateral.

Menciona que
as
fraudes aplicadas nesses contratos digitais têm se tornado cada vez mais comum, ante a facilidade que qualquer correspondente bancário possui em auferir uma simples foto
.

Questiona a ausência de segurança nesse tipo de contratação
digital, pois as
assinaturas sequer foram recolhidas com dispositivos de segurança, o que torna o contrato nulo
.

Impugna o TED alegadamente creditado na conta corrente da autora.

Ao final
,
pugna pelo provimento
do recurso
para

reformar a sentença
e
condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
danos morais, bem como a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas.

Contrarrazões apresentada no Id.
273623050
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos

verifica-se que
VANICLEIA BARBOSA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em
face
d
o

BANCO DO BRASIL S
/
A
, aduzindo, em síntese, que

buscou relação de crédito no comércio local e foi informada sobr
e a inviabilidade da transação porque
seu nome encontra
va
-se com restrição nos órgãos de proteção ao crédito desde 23/05/2022 em razão de débito no valor de
R$ 251,28, oriundo do contrato n
. 00000000000141858298 com origem
em
Brasília
-DF
.

Alegou que
recebe
u
com surpresa
a referida
informação, tendo em vista que nunca realizou o negócio jurídico
que originou o débito e s
equer autorizou que terceiros realizassem em seu nome
qualquer negócio jurídico com o requerido,
tratando-se evidentemente de fraude.

Sustentou que
houve falha na prestação do serviço
pelo banco que
não agiu com as cautelas necessárias para verificar a verdadeira identidade daquele que firmou o negócio jurídico, deven
do reparar o dano moral causado pela negativação indevida.

Por essa razão requereu a declaração de inexistência de débito
e
a condenação d
o
requerid
o
ao pagamento de danos morais
em R$ 10.000,00.

Ao sentenciar,
o magistrado
singular,
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
,

julgou
im
procedente
s
os ped
idos da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral,
sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
s
(art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

No caso,
o banco trouxe aos autos a comprovação do negócio jurídico formalizado pela autora, porquanto
trata-se o caso de ativação e compra no
cartão de crédito de marca compartilhada
(Ame Gold
Mastercad
)
,
na época
emitido pelo Banco do Brasil em parcer
ia com as Lojas Americanas S.A.,
corroborado pela foto e
documento pessoal da
autora, conforme documentos anexados na contestação
(Id. 273623036 - Pág. 3/4)
, vejamos:

Nes
se
viés, a apresentação dos
referidos documentos
, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes
referente ao
contrato de n
. 00000000000141858298
.

Nesse contexto,
o
banco requerido
se desincumbiu do seu ônus,
logrando
êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC)
, ou seja,
a legalidade da
contratação, por conseguinte, da
inserção restritiva nos órgãos de proteção ao crédito
do nome da autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO LEGÍTIMAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, a utilização dos
serviços de telefonia, a origem do débito e a regularidade da cobrança e da inscrição do nome da consumidora Apelante nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção da sentença e a improcedência dos pedidos inicia
i
s. (N.U 1001817-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 27/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - LEGALIDADE DO CONTRATO E DOS DESCONTOS – DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO, INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Conforme corretamente fundamentado na sentença e diferentemente do asseverado pela suplicante, o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do seguro pela autora e, portanto,
esta
se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo que se falar em irregularidade do negócio jurídico. Sendo efetivamente improcedente
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, por consequência, restam
prejudicados os demais pedidos formulados na inicial (restituição em dobro, indenização por danos morais, inversão do ônus da prova e majoração dos honorários).

(TJMS. Apelação Cível n. 0831939-20.2021.8.12.0001,Campo Grande, 1ª Câmara Cível,
Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/03/2023, p: 03/04/2023).

Portanto, d
iante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte po
r cento) do valor da condenação,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025